Tribunal: TJMT
Processo: 1019943-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MUNICIPIO DE GUARANTÃ DO NORTE, face a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT, que nos autos da Execução Fiscal no 0003588-43.2015.8.11.0087, movida em desfavor de FRANCISCO SOARES BORGES, que indeferiu a consulta de endereço do executado via sistema disponibilizado ao Poder Judiciário, consulta às concessionárias de serviço pública, SCPC e SERASA.
Aduz que nos termos do artigo 6o do CPC, todos os envolvidos no processo judicial devem agir na busca de uma solução célere e efetiva das demandas postas a julgamento.
Sustenta que o §3o do artigo 256 do Código de Processo Civil estabelece que antes de considerar o réu como em local incerto e não sabido, pode o Poder Judiciário solicitar informações do seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
Argumenta que é possível a realização de pesquisa do endereço da parte executada via sistema INFOJUD mesmo sem o exaurimento de diligências para localização de bens penhoráveis do devedor.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para deferir a tutela antecipada recursal.
Ao final, pugnam pela concessão da tutela antecipada recursal, para determinar que seja realizada consulta do endereço da parte devedora via sistema INFOJUD e outros meios. No mérito requer que o recurso seja provido para reformar a decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Em sede de cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferimento da tutela antecipada recursal almejada, pelos motivos que passo a expor.
Na vertente hipótese pertente a Fazenda Pública Municipal que seja realizada consulta via sistema INFOJUD sobre o endereço da parte executada, antes de reconhecer que o devedor se encontra em lugar incerto e realizar a citação por edital.
Sobre o assunto, sabe-se que o §3o do artigo 256 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade do Poder Judiciário tentar localizar o réu por meio de requisição de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de realizar a citação por edital, como cito:
“Art. 256. A citação por edital será feita:
I - quando desconhecido ou incerto o citando;
II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;
III - nos casos expressos em lei.
[...]
§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido no sentido de ser desnecessário o exaurimento de diligências para realização de consulta nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, como cito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. [...] 2. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 3. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1845322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 25/05/2020)
Com efeito, entendo por ora que se mostra possível a consulta do endereço da parte executada via INFOJUD, restando presente o requisito da plausibilidade do direito postulado nas razões recursais.
Além disso, o indeferimento da tutela antecipada recursal poderá causar dano grave, de difícil ou impossível reparação à Agravante, uma vez que a demorar em procede a citação da parte executada e localizar bens passiveis de penhora pode inviabilizar a satisfação do crédito executado, uma vez que a parte Agravada pode alienar seu patrimônio ou ter os seus bens penhorados em outras demandas.
Ante o exposto, defiro a tutela antecipada recursal, para determinar que seja realizada consulta do endereço da parte devedora via sistema INFOJUD.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se a Agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Dê-se vista a Douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator